Tribunal: TCU
Processo: 004.180/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900652024, modalidade Pregão e Uasg 155180 (Objeto: representação contra ilegalidades flagrantes no curso da licitação, ente público reconheceu que não produziu relatório de aprovação da amostra da empresa vencedora)

Inteiro teor:
Acórdão 2117/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, III, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.180/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Hospital Universitário - Univasf - Ebserh. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: André Santana Navarro (300043/OAB-SP), representando Hexagon Distribuicao e Logistica de Produtos Medicos Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.